Tribunal: TJES
Processo: 0002894-08.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Receptação
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002894-08.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IZAEL CORREIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA.
MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE ACOLHIDA PELO JÚRI PAUTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES EVIDENCIADOS.
RECURSO CONHECIDO E
D
ES
PROVIDO.
1. Diante do cotejo do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se fundamentada em robustas provas existentes nos autos. Isso significa dizer que não há como se cogitar em "decisão manifestamente contrária à prova dos autos", com fulcro no art. 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal, eis que a decisão do júri somente comporta reforma quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões apresentadas, não importando, assim, em decisão manifestamente contrária às provas dos autos. 2. No caso, a fundamentação utilizada quanto à culpabilidade se deu com base na quantidade de disparos de arma de fogo e o fato de a vítima ter sido atingida na cabeça, o que retrata maior intensidade do dolo em sua conduta. Além disso, o homicídio foi praticado em frente à esposa da vítima, que estava grávida, o que também é circunstância apta a demonstrar a maior reprovabilidade da conduta do réu. Precedentes. Quanto aos antecedentes, o apelante possui condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos em apuração, conforme certificado nos autos, sendo caso de manutenção da referida circunstância judicial. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto por
Izael Correia
contra a r. sentença de fls. 02/03, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03, que:

“No dia 30/07/2020, por volta de 22:15 horas, na Rodovia BR 101, km 83, Fazenda Paulista, atrás da usina, em São Mateus lES, o denunciado agindo de forma livre e consciente, com vontade de matar, com emprego de arma de fogo, acompanhado de terceira pessoa ainda não identificada, efetuou disparos contra a vítima ERENILSSON BRAU PINHEIRO, causando-lhe os ferimentos que resultaram na sua morte.

Conforme apurado, na data e local acima mencionados, a vítima estava em sua residência com sua esposa, quando se dirigiram até o quintal para colher frutos em uma árvore e foram surpreendidos pelo denunciado e seu comparsa, que dizendo ser policial determinou que a vítima não corresse. Todavia, a vítima reconhecendo a voz do denunciado tentou empreender fuga, momento em que o denunciado efetuou disparos de arma de fogo, uma espingarda calibre 12, atingindo a vítima fatalmente.

O crime foi praticado por motivo fútil, considerando que o denunciado matou a vítima sob a alegação de a vítima estar supostamente envolvida em furtos na região. Outrossim, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando que esta foi atacada de forma repentina, à noite, em sua própria residência, sendo surpreendida com a conduta do denunciado. Consta, ainda, que os Policiais Militares que foram atender o local do homicídio receberam desde o primeiro momento a informação da autoria do denunciado, bem como foi comunicado sobre o seu endereço residencial, o qual consta na qualificação acima. [...]”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado sentenciante, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, acolheu a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente pelo crime capitulado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, às penas, respectivamente,
de
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses
de reclusão,
em regime inicial fechado.

Em
razões recursais
apresentadas às fls. 399/411 dos autos físicos, a defesa de
Izael Correia
requer a anulação do Júri, sob a argumentação de que a decisão teria sido manifestamente contrária às provas dos autos, notadamente em razão da ausência de indícios de autoria por parte do recorrente. Subsidiariamente, pleiteia pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Demonstrados os fatos narrados na denúncia, bem como o teor da r. sentença proferida pelo Magistrado atuante em 1° grau de jurisdição, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de analisar se há ou não fundamento quanto à irresignação do acusado em relação ao
decisum
procedente do Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal de São Mateus.

Quanto ao pleito de absolvição formulado pela defesa do apelante,
entendo que não merece prosperar,
pelos fundamentos a seguir aduzidos.

Inicialmente, cabe salientar que, dentro desse controle exercido pelo Poder Judiciário sobre a soberania dos veredictos do Egrégio Tribunal do Júri, o fundamento principiológico do
tantum devolutum quantum appellatum
é vinculado à hipótese normativa prevista no Código de Processo Penal, não podendo o magistrado, no exercício da cognição sobre a legalidade ou não da decisão dos jurados, externar juízo ou examinar os fatos (autoria e materialidade) que levaram a decidir sobre uma ou outra versão.

No recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
o juiz deve se limitar à análise da existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Dito isso, quadra salientar que, no caso em apreciação, a
materialidade
do delito de homicídio tentado está cabalmente comprovada por meio do Boletim Unificado de fl. 28/30, do Laudo Unificado de fl. 44, do Auto de Apreensão de fl. 60, do Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls. 63/71, do Relatório Policial de fls. 124/126, do Relatório Final de fls. 128/133, dos Laudos Periciais de fls. 163/171 e do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 172/174.

A
autoria
, por sua vez, pode ser constatada por meio da prova testemunhal produzida ao longo deste caderno processual.

A esposa da vítima, Sra. Ana Paula Ribeiro da Silva, que presenciou o crime, assim declarou na esfera policial (fl. 13/13v):

“QUE: tem dezessete anos de idade e está assistida pela curadora nomeada, senhora Idaiane de Souza Santana, RG: 3.800.489-ES; QUE é esposa da Vítima Erenilson Brau Pinheiro; QUE está grávida de cinco meses de Erenilson; QUE no dia 3010712020, por volta das 22:00 horas, estava juntamente com Erenilson no quintal da residência do casal, localizado na Fazenda Paulista, São Mateus/ES, quando dois homens saíram do cafezal em direção ao casal gritando: "Parado, é a Polícia!"; QUE a Declarante percebeu que a voz que lhes ordenou era de um homem conhecido na região como "Macho Veio", o qual trata-se do Conduzido lzael Correia; QUE, por estar com medo, a Declarante evitou olhar para o rosto dos indivíduos; QUE lzael apontava uma arma longa na direção de Erenilson; Que Erenilson, ao perceber que não era a Polícia, virou-se e passou a correr, momento em que lzael efetuou um disparo que atingiu Erenilson pelas costas; QUE a Declarante "ficou sem reação" e não correu; QUE, no momento do disparo, estava próximo a Erenilson; QUE, após o disparo, Erenilson disse ao outro indivíduo: "Ela não, ela não!" e, em seguida, se aproximaram de Erenilson, o qual estava caído ao chão; QUE, após, a Declarante disse aos indivíduos que iria entrar na residência, pois estava "passando mal"; QUE, neste momento, os indivíduos estavam de costas; QUE, ao entrar na residência, a Declarante contou o ocorrido a seu cunhado Geneci Brau, o qual acionou outros familiares via telefone; QUE não é capaz de descrever as características do segundo indivíduo, porém, pela voz, têm absoluta certeza de que o indivíduo que efetuou o disparo contra Erenilson trata-se do Conduzido lzael Correia; QUE acredita que Erenilson tinha rixa com lzael, pois, em certa ocasião, Erenhlson lhe disse que lzael havia lhe desferido um tapa no rosto; QUE tal fato ocorreu há, aproximadamente, um ano; QUE, em diversas ocasiões, Erenilson lhe disse: "esse Correia tá pagando de doido comigo", referindo-se a lzael, porém, sem especificar maiores detalhes; QUE Erenilson possuía passagens criminais por roubo e por receptação; QUE, antes de dirigir-se a esta Delegacia de Polícia, a Declarante compareceu ao Hospital Maternidade, local onde recebeu atendimento médico; QUE quando estava no Hospital, a Declarante percebeu que estava sendo seguida por um familiar de lzael, o qual estava em frente do Hospital lhe observando [...]”.

Ao prestar declarações em juízo (mídia de fl. 269), Ana Paula Ribeiro da Silva, a esposa da vítima, confirmou o depoimento prestado na esfera policial, reiterando que, no dia dos fatos, ela e seu esposo foram ao quintal colher acerolas para fazer um suco para o jantar, quando dois indivíduos chegaram anunciando para não correr, pois seriam da polícia, quando a vítima foi atingida pelas costas por disparos de arma de fogo.
Narrou que reconheceu a voz de Izael Correia,
vulgo “Macho Véio”,
como sendo a pessoa que atirou na vítima, ponderando que era amiga da irmã do acusado.

Por sua vez, o Policial Militar Giovane José Damasceno, que atendeu à ocorrência, em depoimento prestado na esfera policial (fls. 09/10), assim narrou:

“QUE: nesta data de 30/07/2020 encontrava-se de serviço, juntamente com o SD/PMES Ponath, a bordo da viatura 4189, quando por volta das 22:30 horas, foram acionados pelo CCO, para que se deslocassem até o km 83 da BR 101 Norte, uma vez que ligações, via 190, informavam que havia ocorrido um homicídio por arma de fogo, em uma casa atrás da antiga Usina, próximo a uma plantação de eucaliptos; Que quando chegaram no local, mantiveram contato com a Sra. Ana Paula Ribeiro da Silva, a qual relatou que, por volta das 22:15 horas, ela e o marido Erenilson Brau Pinheiro, estavam no quintal da residência, quando dois homens saíram do cafezal em direção a eles, gritando "para, é a Polícia..",
momento em que ela reconheceu que a voz e a fisionomia do que gritou, era de um homem conhecido na região como "Macho Veio", o qual estava apontando uma arma tipo espingarda na direção de Erenilson;

Que ela também relatou que Erenilson ao perceber que não era a Polícia, mas "Macho Véio" e outra pessoa, saiu correndo, quando então "Macho Véio" efetuou um disparo que atingiu Erenilson pelas costas;
Que pode observar que o corpo de Erenilson encontrava-se com 07 (sete) perfurações provocadas por esferas de chumbo, de uma munição calibre 12, conhecida como cartucheira, sendo que 04 (quatro) das perfurações foram na cabeça e 03 (três) nas costas; Que de acordo com Ana Paula, por estar grávida de cinco meses, não correu, porém o disparo foi realizado próximo a ela, já que Erenilson estava caído a cerca 04 (quatro) metros de onde ela estava e na mesma direção dos projéteis;
Que enquanto que a perita criminal Fabiana Viera Correia (PC 1660) realizava perícia no local, ficaram conversando com a Sra. Ana
Paula e quando a
perguntaram se ela sabia o nome d
e
"Macho Véio" e ela respondeu que ele se chamava "IZAEL CORREIA"; Que também conversaram com outros parentes da vítima e elas mostraram onde "IZAEL" morava;
[...]
Que insta salientar que durante o tempo em que aguardavam a chegada da perícia no local, várias pessoas da família da vítima e amigos, informaram que lzael estava espalhando pela região que iria "fazer uma limpa nos bandidos da Paulista", sendo que Erenilson possuía passagens pela polícia por prática de crimes patrimoniais;
[...] Que assim como negou a autoria do crime, também negou que tivesse arma de fogo, não sendo encontrada nenhuma tipo de arma de fogo em sua casa;
Que uma situação que chamou a atenção foi o fato de lzael alegar não ter conhecimento do crime e depois mencionar que o tiro sofrido por Erenilson ser de munição calibre 12, fato este que só era de conhecimento da perita e dos militares; Que um cartucho calibre 12 foi recolhido pela perícia no local do crime;
Que também é de se destacar que lzael apresentava sinais de embriaguez alcoólica e confirmou ter ingerido bebida alcoólica; [...]”.

No mesmo sentido foi o depoimento extrajudicial do Policial Militar Rafael Ponath às fls. 11/12.

Ao serem ouvidos em juízo (mídia de fl. 269), os Policiais Militares Giovane José Damasceno e Rafael Ponath confirmaram os relatos trazidos na esfera policial, oportunidade em que reiteraram que a esposa da vítima havia reconhecido o acusado como a pessoa que praticou o homicídio, com quem a vítima tinha prévios desentendimentos, bem como que, ao chegarem na residência do acusado logo após o crime, perceberam que o motor do seu carro ainda estava quente, o que os fez acreditar que ele tinha acabado de chegar em casa.

Merece ainda destaque o relato do Policial Militar Giovane José Damasceno, no sentido de que o acusado era conhecido na região
“com a fama de ser truculento e meio bravo, que enfrentava outras pessoas com o perfil da vítima,
envolvido em alguns crimes, atuando como uma espécie de xerife local”,
atuando como se fosse um
“coronel da região”.

Ainda em seu depoimento, narrou que a esposa da vítima somente não foi atingida por sorte, uma vez que estava próxima da vítima e a munição utilizada não tem como estimar precisamente o alvo.

Diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se fundamentada em robustas provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em "
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
", com fulcro no
art. 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal
, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius,
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar, que o mencionado art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido
apenas quando a decisão é arbitrária e se dissocia integralmente da prova dos autos
, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Apenas a decisão dos jurados que
nenhum
apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada,
sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas
, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, essa não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Verifica-se, dessa forma, que a decisão dos jurados não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos. Aliás, pelo contrário, pois espelha o entendimento dos representantes da sociedade para com os fatos e provas que lhes foram colocadas sob apreciação, em absoluta observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Portanto, a tese de negativa de autoria
não há como prevalecer nesta seara recursal,
eis que o veredicto dos jurados tem apoio nas provas trazidas aos autos, sendo que os jurados optaram por uma das versões apresentadas.

Passo à análise do pedido referente à dosimetria da pena
.

O apelante pleiteia pela redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando que a sentença recorrida teria se baseado em fundamentação inidônea quanto às circunstâncias judiciais valoradas negativamente, sendo a pena aplicada desproporcional.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena,
o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do referido diploma legal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
,
fixou a pena-base em 1
5
(
quinze
) anos de reclusão,
por expressamente consignar a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sendo elas a
culpabilidade
e os

antecedentes.

Vejamos a fundamentação adotada:

CULPABILIDADE:
o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é elevado, vez que foram efetuados diversos disparos de arma de fogo, inclusive atingindo a cabeça da vítima, conforme fls. 63/70 e 174, o que retrata maior intensidade do dolo, ensejando maior censura.

ANTECEDENTES
: o acusado possui maus antecedentes conforme certidão de fl. 341.

De início, destaco que a
culpabilidade
deve ser entendida como negativa quando há na ação do agente maior grau de reprovabilidade ou censurabilidade, levando em consideração elementos fáticos e condições pessoais do réu.

No caso, verifico que a fundamentação utilizada quanto à culpabilidade se deu com base na quantidade de disparos de arma de fogo e o fato de a vítima ter sido atingida na cabeça, o que retrata maior intensidade do dolo em sua conduta.

Trata-se de fundamentação que encontra amplo amparo na jurisprudência pátria.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
No tocante a culpabilidade, cumpre registrar, que ‘a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor de tal vetor judicial, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta’ (AgRg no REsp n. 1.805.149/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 4/9/2019).
[...]
(AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022)”.

Não fosse o bastante, conforme se depreende das provas acostadas aos autos, verifica-se que o homicídio foi praticado em frente à esposa da vítima, que estava grávida, o que também é circunstância apta a demonstrar a maior reprovabilidade da conduta do réu. Nesse sentido, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Na hipótese de crime de homicídio, o cometimento na presença de familiares e a excessiva violência, consistente inclusive no desferimento de vários tiros contra a vítima, são elementos concretos que caracterizam a elevada reprovabilidade da conduta e justificam a análise desfavorável da circunstância judicial relativa à culpabilidade. [...] (AgRg no AREsp n. 1.805.308/AL, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021).

Dessa forma, reputo acertada a valoração negativa da culpabilidade do agente.

Quanto aos
antecedentes
, verifico que o apelante possui condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos em apuração, no bojo da Ação Penal nº 0005144-08.2007.8.08.0047 (conforme documentos de fls. 144/145, Guia de Execução Penal de fl. 148 e certidão de fl. 293), de modo que mantenho a análise desfavorável dos antecedentes.

Embora não impugnada, na
segunda fase da dosimetria
, o magistrado sentenciante considerou a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 61, II, “c”, do Código Penal), fixando a pena intermediária em
17

(dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Nesse particular, destaco que o Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras do
motivo fútil
(art. 121, § 2º, II, do Código Penal), e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, IV, do mesmo
codex
), tendo a primeira sido utilizada para qualificar o crime e a segunda para agravar a pena, o que encontra amparo na jurisprudência pátria. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E DA OUTRA PARA AGRAVAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal" (HC n. 402.851/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017).
2. Não se cuida na espécie de revolvimento do conjunto probatório dos autos, senão de requalificação (revaloração) jurídica de fatos incontroversos, amplamente debatidos pelas instâncias de origem. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.979.962/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

Na
terceira fase
da dosimetria, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena, fixo a pena definitiva em
17

(dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, mantido o regime fechado
para o início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal
, mantidos incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)